Tribunal: TJPA
Processo: 0808157-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808157-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: RANDREY MOUZINHO DE SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0808157-25.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA

IMPETRANTE: MÁRIO SANDRO CAMPOS RODRIGUES - Advogado

PACIENTE: RANDREY MOUZINHO DE SANTANA

IMPETRADO: DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –

DELITO CAPITULADO NO ART. 121,
CAPUT
DO CÓDIGO PENAL

– ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – NEGATIVA DE AUTORIA –

DILAÇÃO PROBATÓRIA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 789.167/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

2.

“A alegada ausência de provas da participação do agravante nos crimes, pelos quais está sendo processado, não pode ser analisada, no âmbito restrito do habeas corpus, por demandar dilação probatória.” (AgRg no HC n. 899.486/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024).

3.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Mário Sandro Campos Rodrigues, em favor do nacional RANDREY MOUZINHO DE SANTANA, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente foi preso no dia 17/04/2024, acusado do suposto cometimento do delito tipificado no art. 121,
caput
do Código Penal, autos do processo crime de nº 0800471-71.2024.8.14.0035, sustentando ter realizado pedido de revogação da prisão preventiva, que foi indeferido com base na necessidade da garantia da ordem pública, alegando que a autoridade coatora utilizou argumentos insuficientes para a manutenção da medida cautelar em razão da inexistência de indícios de autoria e falta de fundamentação.

Assim, requer a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto preventivo, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19597838, em regime de plantão, a e. Desa. Kédima Lyra indeferiu a medida liminar, redistribuindo os autos à minha relatoria, e na Id 19699077 requisitei informações que foram prestadas na Id 19885914, constando manifestação do Ministério Público na Id 20103509 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RANDREY MOUZINHO DE SANTANA,
acusado do suposto cometimento dos delitos capitulados nos arts. 121, §2º, IV e V, e 288, parágrafo único, do Código Penal, c/c 1º, I e 8º, da Lei nº 8.072/1990, combinado com os 29 e 69, do Código Penal Brasileiro, sob o argumento de sofrer constrangimento ilegal na prisão em razão de falta de fundamentação da decisão que manteve a cautelar, e ausência de indícios de autoria do crime.

Consta dos documentos juntados que o paciente forneceu veículo automotor que foi utilizado na execução do homicídio de Ruan Willams de Souza Leão, assassinado por meio de disparos de arma de fogo, com a participação de diversos acusados, fato ocorrido no dia 15/04/2024.

A medida cautelar foi mantida, conforme ato coator de Id 19597072 – pág. 3, em decisão assim fundamentada:

“Cotejando os fatos narrados com os elementos de informação colhidos, adicionado aos documentos na fase do inquérito, não vislumbro, no momento, qualquer alteração fática que convença este Juízo a reconsiderar a decisão que decretou a prisão preventiva.

Uso como fundamentação o parecer do MP:

“Excelência, a denúncia formulada contra o requerente e seus comparsas pelo crime que vitimou RUAN WILLAMS DE SOUZA LEÃO, vulgo Dois Reais, foi recebida em 07/05/2024. A peça descreve que o requerente participou do evento que causou a morte da vítima fornecendo instrumentos para a prática criminosa - o veículo no qual o executor do crime chegou até o local do crime e dali se evadiu. Também é acusado o requerente de associação criminosa armada com os outros réus, alguns dos quais ainda não se encontram presos, havendo evidente prejuízo à instrução criminal em caso de revogação da segregação cautelar decretada, em virtude da possibilidade de assédio às testemunhas ainda não ouvidas em Juízo. De igual modo, o Ministério Público aponta que o crime perpetrado se deu com grande repercussão social, tendo sido divulgado o vídeo do homicídio na rede mundial de computadores e logo disponibilizado em redes sociais, de modo que a garantia de liberdade provisória ao requerente evidentemente fragilizaria a ordem pública, porquanto a decisão no sentido de se deferir a prisão preventiva encontra guarida na pacificação social que é o objetivo maior da jurisdição. Portanto, considerando que, a despeito do que argumenta o requerente, o MPPA não identifica a indigência dos requisitos presentes no art. 312 do CPP, ao contrário, verifica-os presentes, como apontado, manifesta-se desfavoravelmente à revogação da prisão preventiva decretada, bem como quanto à conversão desta em medidas cautelares diversas por entender que não se coadunam com os objetivos específicos da medida decretada, conforme fundamentação do decreto prisional.”

Por fim, não verifico, neste momento, que as medidas cautelares diversas da prisão sejam suficientes para resguardar a manutenção da ordem pública, a qual restou deveras abalada com a conduta atribuída ao denunciado.

Os indícios de autoria encontram suporte no depoimento prestado na fase do inquérito policial feito pelas testemunhas que apontam o réu como um dos participantes do crime, narrando as circunstâncias em que ocorrera o fato, e a necessidade de sua prisão está calcada na manutenção da ordem pública, consistente na periculosidade concreta de estar sendo apontado como um dos autores, não havendo, no momento, como conviver em sociedade”. <sic>

Constata-se que a manutenção da prisão preventiva do paciente está fundamentada nos requisitos legais, havendo indícios de autoria que tem como base o inquérito policial e na materialidade delitiva, com a necessidade da prisão baseada na garantia da ordem pública devido a periculosidade concreta do crime.

Verifico que a autoridade coatora utilizou a técnica
per relationem
na decisão impugnada, tendo como suporte o parecer ministerial, sendo cabível e legal a medida, conforme entendimento do c. STJ:

HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO FIM DE LINHA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. ARTS. 2º, CAPUT E §§ 2º, 3º E 4º, II E IV, DA LEI N. 12.850/2013 E 333 DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. ART. 315, § 2º, DO CPP. TÉCNICA PER RELATIONEM. UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. PRECEDENTES. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM IN MORA. CONTEMPORANEIDADE. ORGANIZAÇÃO EM FUNCIONAMENTO.

1. Sabe-se que a decisão judicial não será considerada fundamentada, conforme preconiza o art. 93, IX, da Constituição Federal, se reproduzir ato normativo sem explicitar sua relação com a questão; se empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem delinear as razões de incidência no caso; se assentada em motivos aplicáveis a qualquer outras decisões; se não enfrentar os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão, ou; se se limita a invocar precedentes, sem identificar sua ratio decidendi e a sua adequação ao caso, conforme determina o art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal.

2. Nesse contexto, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça admite a chamada fundamentação per relationem, quando a decisão judicial utiliza como razões de decidir fundamentos declinados em outros documentos do processo (Precedente).

3. Exige-se que os documentos referidos sejam reproduzidos na decisão e que sejam acrescidos fundamentos próprios da autoridade prolatora da decisão. Só assim estará adimplida a obrigação constitucional do art. 93, IX, da Constituição Federal.

4. A transcrição realizada pelo Tribunal local esteve acrescida de fundamentos próprios, capazes de singularizar a decisão, e revelar a posição do órgão julgador sobre o tema. O acórdão mencionou que o paciente estava foragido à época, que temas relativos a sua inocência são impróprios à via processual do habeas corpus, que a extrema gravidade das condutas imputadas recomendariam a prisão cautelar, concluindo pela manutenção do cárcere.

5. Sabe-se que o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu representa para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020).

6. Em relação ao fumus comissi delict, estão demonstrados indícios de autoria e materialidade, especialmente embasados na quebra do sigilo telemático de integrantes da organização, da qual se extraem conversas do paciente em que fica notória sua ascendência no grupo.

Já quanto ao periculum libertatis, também demonstrado, haja vista a violência empregada pela organização, envolvida em homicídios e tentativas de homicídios (José Luiz de Barros Lopes, vulgo "Zé Personal"; Myro Garcia, vulgo "Myrinho"; Alcebíades Paes Garcia, vulgo "Bid" e a tentativa de homicídio de Shanna Harrouche Garcia), bem como do envolvimento de agentes públicos, policiais civis e militares, que eram aliciados para que se omitissem da prática de atos de ofício e garantissem a exploração ilegal de jogos de azar nas regiões dominadas. Assim, pelo modus operandi empregado, pela abrangência, pelo alcance da organização, capaz de aliciar o aparato estatal, necessária a prisão preventiva, e especialmente contemporânea, visto que a organização continuava em pleno funcionamento. Precedentes.

7. Ordem denegada. (HC n. 806.066/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 11/9/2023.)

Concernente a ausência de indícios de autoria, por se tratar de argumento que exige dilação probatória, sigo o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que não pode ser analisado em
habeas corpus
, por demandar dilação probatória:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO. EXTORSÃO. TORTURA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. TEMAS NÃO SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO. VEDADA INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTOS PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O alegado excesso de prazo na formação da culpa e a ausência de contemporaneidade não foram suscitados na inicial da impetração, sendo vedado no âmbito do agravo regimental, que a parte amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no recurso, suscitando matérias que não foram abordadas inicialmente, por se tratar de inovação recursal. Precedentes.

2. A alegada ausência de provas da participação do agravante nos crimes, pelos quais está sendo processado, não pode ser analisada, no âmbito restrito do habeas corpus, por demandar dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes.

3. Os fundamentos da prisão preventiva não foram analisados pelo Tribunal a quo, por se tratar de reiteração de outro processo anteriormente impetrado naquela Corte estadual. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 899.486/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024.)

À vista do exposto,
conheço parcialmente do presente habeas corpus,
e diante da ausência de
qualquer constrangimento ilegal, denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14/08/2024